Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705014-91.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. A. G., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAUHLYANE ALVES GALVAO APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, H. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: PAUHLYANE ALVES GALVAO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora